Tribunal: TJSP
Processo: 2241200-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário e à exportação. Pretensão à penhora dos três imóveis ofertados em garantia dos títulos. 50% de um dos imóveis avaliado em mais de quatro vezes o valor da dívida executada. Penhora que deve recair sobre bens suficientes ao pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Exegese do artigo 831 do Código de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário e à exportação. Pretensão à penhora dos três imóveis ofertados em garantia dos títulos. 50% de um dos imóveis avaliado em mais de quatro vezes o valor da dívida executada. Penhora que deve recair sobre bens suficientes ao pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Exegese do artigo 831 do Código de Processo Civil. Existência de outra ação de execução entre as partes que não autoriza constrição de bens que ultrapassem o valor do débito executado nestes autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.